Tribunal: TJMT
Processo: 1019546-75.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019546-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLAUDIA JAQUELINE BORGATTI - CPF: 496.100.400-63 (ADVOGADO), AMBROSIO LUIZ BORGATTI - CPF: 120.426.170-91 (AGRAVANTE), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (AGRAVADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (PROCURADOR), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AMBROSIO LUIZ BORGATTI (AGRAVANTE), GUALBERTO ALFREDO CARDOSO MATOS - CPF: 387.239.300-63 (ADVOGADO), AMBROSIO LUIZ BORGATTI - CPF: 120.426.170-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA JAQUELINE BORGATTI - CPF: 496.100.400-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA DA RÉ CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS, INCLUINDO-SE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PORÉM SEM CONDENAR O AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA NÃO TERMINATIVA – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando que a anulação do processo, em fase de cumprimento de sentença, não culminou em sentença terminativa, descabe falar em fixação de honorários advocatícios sucumbências.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE AMBRÓSIO LUIZ BORGATTI, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Cumprimento de sentença de Ação Monitória c/c Cobrança c/c Indenização c/c Pedido Liminar de Depósito para Garantia de Juízo n. 0012801-27.2009.8.11.0041, movida por DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora agravante, mantendo a decisão que não fixou honorários de sucumbência (Id. 144960681, pg. 01/05).

Em suas razões, a parte agravante aduz que a decisão merece reforma quanto à fixação dos honorários de sucumbência, tendo em vista que houve resistência do agravado em cumprir a determinação do e. TJ/MT e resistência do juízo de primeiro grau em fazer cumprir a decisão, obrigando o agravante a defender-se mediante impugnação.

Sustenta que, ao contrário do que posto na decisão agravada, houve sim uma parte vencida na impugnação ao cumprimento de sentença e esta deve arcar com os honorários de sucumbência.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que sejam fixados honorários de sucumbência em favor dos patronos do agravante.

Não houve pedido de liminar, conforme constatado no Id. 150816193).

Devidamente intimado, o agravado apresentou as contrarrazões, de Id. 145460195, rechaçando os argumentos lançados pelo agravante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

O d. representante ministerial, Dr. Paulo Ferreira Rocha, deixou de intervir no feito por ausência de interesse público.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso visa reformar a decisão de primeiro grau no ponto em que deixou de arbitrar os honorários sucumbenciais.

Contudo, sem razão.

Veja que o Magistrado
a quo
proferiu decisão reconhecendo como nulos todos os atos processuais praticados a partir da incapacidade do executado/agravante (25.10.2012), nos quais se inclui o cumprimento de sentença, bem como todos os atos posteriores, inclusive no que concerne à penhora realizada sobre os imóveis das Matrículas n. 1.382 e 3.195. (Id.

Portanto, não há que se falar em fixação de honorários sucumbenciais, uma vez que, tendo-se declarado a incapacidade do executado (vício insanável), anularam-se os atos processuais praticados, de modo que o feito terá nova tramitação, não havendo, pois, que se falar em sucumbência.

Assim, acertadamente decidiu o Magistrado
a quo
pois, no caso, ausente sentença terminativa capaz de ensejar a condenação do vencido em honorários advocatícios, até porque inexiste ainda um vencido na demanda, ou seja, não houve propriamente encerramento do processo .

Neste sentido é a jurisprudência:

“CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE E EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DA RÉ CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU SUA IMPUGNAÇÃO, RECONHECENDO A NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES, PORÉM SEM CONDENAR O AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. A fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença é possível, quando esta assume nítido caráter contencioso. No caso concreto, todavia, a decisão hostilizada se limitou a reconhecer a nulidade da citação. RECURSO DESPROVIDO.
” (TJ-SP - AI: 21475665020228260000 SP 2147566-50.2022.8.26.0000, Relator: Mourão Neto, Data de Julgamento: 24/10/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022)

“FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ANULAÇÃO DO PROCESSO POR VÍCIO DE CITAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – SENTENÇA NÃO TERMINATIVA – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA Se o julgador anula o processo em fase de cumprimento de sentença por vício de citação, o qual terá continuidade perante o mesmo juízo, não se há falar em sentença terminativa capaz de ensejar a condenação do vencido em honorários advocatícios, até porque inexiste ainda um vencido na demanda. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP 22212213120178260000 SP 2221221-31.2017.8.26.0000, Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 14/03/2018, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2018).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023